Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708387-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA PARANAGUA CHAVES AGRAVADO: BRUNO LUCAS BASNIAKI LINHARES D E S P A C H O À parte agravada para regularizar sua representação processual, devendo, para tanto, colacionar aos autos procuração devidamente assinada pelo outorgante, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator